Tribunal: STF
Processo: HC 64882
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-21
Data de publicação: 1987-04-21

Ementa:
HABEAS CORPUS.
- CITAÇÃO EDITAL FEITA VALIDAMENTE.
- MERA ALEGAÇÃO DE COLIDENCIA DE DEFESAS, SEM A DEMONSTRAÇÃO DE
SUA EFETIVA EXISTÊNCIA NO CASO PARA A DETERMINAÇÃO DO PREJUIZO,
NÃO CONFIGURA NULIDADE PROCESSUAL.
- NO ÂMBITO RESTRITO DO HABEAS CORPUS NÃO E ADMINISSIVEL REEXAME
DE PROVAS PARA SABE-LAS SUFICIENTES, OU NÃO, A CONDENAÇÃO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.